Tribunal: TJES
Processo: 5024848-60.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024848-60.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSMARIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BETHOVEEN
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. PREMISSA EQUIVOCADA NO ATO SENTENCIAL. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL AO ARGUMENTO DE QUE OS FATOS CARECEM DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. INCABÍVEL JULGAMENTO DO MÉRITO NA HIPÓTESE. PRELIMINAR DE OFÍCIO E CONSISTENTE NA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA ANULADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

No que se refere ao benefício da gratuidade da justiça, direito resguardado pelo Código de Processo Civil Brasileiro, na forma da lei, o mero requerimento de indeferimento de forma injustificada não produz condão para o afastamento de tal direito.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE RAZÕES FUNDADAS A DESMERECÊ-LA - DÚVIDA SOBRE A DECLARADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO A FAVOR DA PARTE - RECURSO PROVIDO. Inexistindo fundadas razões para desmerecer a presunção de veracidade garantida à declaração de miserabilidade firmada pelo jurisdicionado de próprio punho (art. 1º, Lei nº 7.115/83) para fins da gratuidade de justiça, presunção também prevista no art. 99, § 3º, do CPC/15, impõe-se, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), conceder-lhe o benefício processual, pois havendo dúvida entre a possibilidade ou não de sua concessão, a orientação jurisprudencial é que esta dúvida seja resolvida a favor da pessoa que insiste na dificuldade financeira, para que se cumpra a finalidade constitucional de prestação da assistência jurídica integral. (EMENTA DO RELATOR)

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.196291-3/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/2023, publicação da súmula em 02/02/2023)

Neste sentido, o requerimento trazido pela parte recorrida de que a parte recorrente não faz jus ao benefício não se sustenta, considerando que a parte recorrente colacionou aos autos prova de que não possui condições de arcar com as custas processuais (id nº 3564788/356489). Desta forma defiro o pedido de gratuidade de justiça pelos fundamentos anteriormente elencados.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de Ação Indenizatória, na qual o autor alega que é locatário de uma vaga de garagem no condomínio requerido, e que devido às fortes chuvas em março de 2021 a garagem do condomínio alagou e que devido a este fato o carro do autor sofreu danos e que não foi informado pelo condomínio requerido sobre a situação e que o condomínio não tomou as devidas precauções para que a água da chuva entrasse no condomínio.

Em sede de sentença (id nº3564785), foram julgados improcedentes os pedidos autorais pela ausência provas suficientes nos autos que confirmem os pleitos autorais, e também pela falta de provas de que o funcionário do condomínio tinha como função informar sobre tal situação.

Irresignada, a parte recorrente interpôs Recurso Inominado de id nº 3564787, pugnando pela reforma da r. Sentença alegando cerceamento de defesa e a necessidade de prova testemunhal.

Compulsando os autos, suscito de ofício, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para a solução da questão. Ora, entendendo o Juízo primevo que seria necessária a realização de perícia técnica a indicar as características do portão da garagem, não poderia adentrar à análise do mérito, mas, sim, declinar a competência em função da necessidade de realização de prova complexa.

De fato, entendo como necessária a realização de perícia para análise das alegações autorais.

ISTO POSTO,
CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO
e, de ofício, suscito a preliminar de INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL para analisar a matéria e, por tal, DECLARO NULO o ato sentencial.

Sem condenação em custas e honorários ante a alteração do julgado.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.